Tribunal: TJSP
Processo: 1006156-36.2019.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Locação de bem móvel. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais.
Cerceamento de defesa. Inocorrência. Não identificada a necessidade ou mesmo a utilidade da produção de prova oral, não há que se falar em cerceamento de defesa.
Contexto probatório dos autos que aponta a inexistência de responsabilidade dos réus pelo pagamento integral do veículo locado pelos

Ementa:
Locação de bem móvel. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais.
Cerceamento de defesa. Inocorrência. Não identificada a necessidade ou mesmo a utilidade da produção de prova oral, não há que se falar em cerceamento de defesa.
Contexto probatório dos autos que aponta a inexistência de responsabilidade dos réus pelo pagamento integral do veículo locado pelos autores.
Inversão do ônus da prova. Incabível. Ausência de verossimilhança nas alegações. Sentença mantida.
Pluralidade de vencedores. Honorários advocatícios sucumbenciais. Repartição. Incidência do art. 87, caput do CPC.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003291
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006156-36.2019.8.26.0126, da Comarca de Caraguatatuba, em que são apelantes
MARCOS NUNWEILER GRANDE e MARIA JOSÉ LEITE GRANDE, são
apelados LOCALIZA RENT A CAR S/A, GENERAL MOTORS DO BRASIL
LTDA e VEIBRAS IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006156-36.2019.8.26.0126 -Voto no 38.265-pg
2
VOTO No: 38.265
APELAÇÃO CÍVEL No 1006156-36.2019.8.26.0126
COMARCA: CARAGUATATUBA
APELANTES: MARCOS NUNWEILER GRANDE E MARIA
JOSÉ LEITE GRANDE
APELADOS: LOCALIZA RENT A CAR S/A, GENERAL
MOTORS DO BRASIL LTDA E VEIBRAS IMPORTAÇÃO E
COMÉRCIO LTDA.
JUIZ: CLÁUDIA LONGOBARDI CAMPANA
Locação de bem móvel. Ação declaratória de
inexistência de débito c.c. indenização por danos
morais.
Cerceamento
de
defesa.
Inocorrência.
Não
identificada a necessidade ou mesmo a utilidade da
produção de prova oral, não há que se falar em
cerceamento de defesa.
Contexto probatório dos autos que aponta a
inexistência de responsabilidade dos réus pelo
pagamento integral do veículo locado pelos autores.
Inversão do ônus da prova. Incabível. Ausência de
verossimilhança nas alegações. Sentença mantida.
Pluralidade de vencedores. Honorários advocatícios
sucumbenciais. Repartição. Incidência do art. 87,
caput do CPC.
Recurso parcialmente provido.
Cuida-se de ação declaratória de
inexistência de débito c.c. indenização por danos morais proposta por
MARCOS NUNWEILER GRANDE E MARIA JOSÉ LEITE GRANDE
em face de LOCALIZA RENT A CAR S/A e outros, envolvendo
contrato locação de veículo julgada improcedente pela r. sentença de fls.
337/339, declarada a fls. 346/347, cujo relatório se adota.
Inconformados, apelam os autores,
pugnando pela reforma do decisum. Arguem, preliminarmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006156-36.2019.8.26.0126 -Voto no 38.265-pg
3
cerceamento de defesa ante a necessidade de produção de prova oral. No
mérito, alegam que pelo sistema “Rod Service” há previsão contratual
de veículo emergencial quando o tempo de reparo ultrapassar três dias
úteis, de modo que os apelados são responsáveis pela quitação da
locação do veículo. Discorrem sobre o cabimento da inversão do ônus da
prova e que as mensagens colacionadas com o apelo demonstram o
problema envolvendo o débito e a responsabilidade pelo preposto das
corrés. Afirmam que preencheu o formulário acreditando que se tratava
de documento para retirada do veículo, o qual não pode ser considerado
contrato de locação, inclusive sugere-se adulteração eis que teria termos
diversos. Dizem que não há qualquer fundamentação normativa,
jurisprudencial e doutrinária nas afirmações feitas pelo d. magistrado a
quo, quando isenta a apelada GM de arcar com a totalidade da
contratação que ela própria solicitou à Localiza. Insurgem-se contra a
condenação em honorários advocatícios para cada parte constitui afronta
ao art. 87, do CPC.
Recurso regularmente processado
e respondido.
É o relatório.
Inicialmente,
rejeita-se
a
preliminar de cerceamento de defesa, inocorrente na espécie.
Conquanto os apelantes entendam
ser necessária a produção de prova oral, considera-se que os documentos
acostados aos autos foram suficientes para a solução da lide, tendo em
vista os contornos das questões controvertidas, sem que se identificasse
a necessidade ou mesmo a utilidade de produção de outras provas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006156-36.2019.8.26.0126 -Voto no 38.265-pg
4
Ademais, instados a indicar a
prova que pretendiam produzir, o fizeram intempestivamente (fls. 410).
Superado
esse
ponto,
a
irresignação manifestada no apelo merece parcial acolhida, eis que a
respeitável sentença conferiu adequada solução à lide, merecendo
apenas retoque quanto aos honorários sucumbenciais, consoante adiante
se verá.
Narram os autores em sua petição
inicial que adquiriram um automóvel adaptado e que em razão de
problemas apresentados, foi deixado várias vezes na concessionária,
sendo que a fabricante GM autorizou a locação de um veículo, pelo qual
se responsabilizaria pelo pagamento até a entrega daquele adquirido.
Prosseguem
alegando
que
obtiveram informação de que a renovação era feita pela concessionária,
que informava à GM e que esta renovava e pagava diretamente à
locadora, não tendo qualquer responsabilidade de pagamento com esta
última, motivo pelo qual pugnaram pela inexigibilidade do débito e pela
indenização por danos morais em razão da negativação.
Citadas, as requeridas negam os
fatos narrados pelos autores, afirmando que não praticaram nenhum ato
ilícito.
Pois bem.
Oportuno deixar assentado que,
para obter a inversão do ônus da prova é preciso não apenas ser
hipossuficiente, mas também oferecer alegação verossímil, de acordo
com as regras ordinárias de experiência (art. 6o, VIII, do Código de
Defesa do Consumidor).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006156-36.2019.8.26.0126 -Voto no 38.265-pg
5
Contudo, no caso concreto, não há
que se se falar em verossimilhança da alegação, ao contrário, o contexto
probatório indica que, no tocante à assunção pela corré GM de
pagamento integral da locação, nada há nesse sentido.
O documento de fls. 36 indica
apenas que a GM pagou parte do valor da locação e que o contrato foi
firmado entre o apelante e a Localiza (fls. 37).
A alegação de que no sistema
“Rod Service” há previsão contratual de veículo emergencial quando o
tempo de reparo ultrapassar três dias úteis, é tese apenas trazida pelos
autores no apelo, de modo que não pode ser conhecida.
Não se pode olvidar que o julgador
ao examinar a causa, deve observar o princípio da adstrição da sentença
ao pedido, sob pena da decisão hostilizada, nesse ponto, ser reputada
como ultra petita.
Assim, como bem consignou a d.
magistrada prolatora da decisão recorrida: “A concessionária e
fabricante do veículo têm prazo de 30 dias para reparo do
veículo, somente após este prazo é que se pode perquirir
de responsabilidade pelo pagamento de locação de veículo.
O reembolso se faz pelas
despesas excedentes a 30 dias. A responsabilidade da
concessionária ou fabricante se dá portanto na locação de
veículo quando e pelo tempo em que os reparos
ultrapassarem 30 dias.
No caso, a GM arcou com
parte da locação, suficiente a indenizar eventual prazo
extrapolado para o conserto, destarte, não se vislumbra
responsabilidade pelo pagamento integral da locação eis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006156-36.2019.8.26.0126 -Voto no 38.265-pg
6
que não atuam as corrés como seguradoras.
Assim,
não
existe
responsabilidade pelo pagamento da locação integral mas
somente pelo prazo que extrapolar os 30 dias, o restante
do valor fica a cargo da parte autora, o que redunda na
improcedência da ação”.
A propósito, confira-se:
SEGURO
FACULTATIVO
DE
AUTOMÓVEL - INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL Apelação da
autora
Demora excessiva para reparação do veículo

Reembolso de despesas relativas a aluguel de outro
automotor - Pleito de ressarcimento por todo o período em
que o veículo permaneceu em conserto - Inadmissibilidade

Indenização
devida,
somente,
quanto
às
diárias
concernentes ao período em excesso
Reembolso da multa
que pagou à locadora por ter danificado o veículo alugado
Inadmissibilidade Relação locatícia entre segurado e
terceiro, da qual não participou a segurada. INDENIZAÇÃO
POR DANO MATERIAL
Alegação de desvalorização do
veículo Pleito de indenização de 20% do valor do bem
Inadmissibilidade
Realização de conserto e liberação
do veículo para uso - Depreciação não evidenciada, nem
prevista em contrato. DANO MORAL Demora excessiva para
reparação do veículo, que, por si só, não implica dano
extrapatrimonial
Pessoa jurídica - Lesão à honra
objetiva não demonstrada. INOVAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR E DO
PEDIDO
Não merece conhecimento a alegação tardia, nas
razões recursais, de direito ao reembolso do valor que
despendeu a título de franquia, bem como daqueles
relativos às despesas posteriores ao conserto. Sentença
de parcial procedência mantida
Apelação não conhecida
em parte (inovação indevida) e não provida na parte
conhecida.
(TJSP;

Apelação
Cível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006156-36.2019.8.26.0126 -Voto no 38.265-pg
7
1006226-56.2014.8.26.0602; Relator (a): Antonio Tadeu
Ottoni; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado;
Foro de Sorocaba - 7a Vara Cível; Data do Julgamento:
27/05/2015; Data de Registro: 29/05/2015)(grifei)
De
outra
parte,
comporta
modificação o julgado quanto aos honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor da causa para cada corréu, em razão da aplicação do
disposto no art. 87, caput, do CPC1.
Nesse sentido:
"EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Omissão. Ocorrência. Havendo pluralidade de vencedores,
estes
devem
repartir
entre
si
os
honorários
sucumbenciais. Inteligência do art. 87, caput do CPC.
Precedentes.
EMBARGOS
ACOLHIDOS,
SEM
EFEITO
MODIFICATIVO."(v. 34554). (TJSP; Embargos de Declaração
Cível 1110580-47.2018.8.26.0100; Relator (a): Viviani
Nicolau; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 43a Vara CÍvel; Data do Julgamento:
01/12/2020; Data de Registro: 02/12/2020)
Do citado julgado pede-se vênia
para transcrever o seguinte trecho:
“O
SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
já
firmou
entendimento neste
sentido,
por
interpretação extensiva da regra da proporcionalidade
contida no art. 87, caput do CPC:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO
DO CONTRATO A PEDIDO DO COMPRADOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO
EM
RELAÇÃO
À
INCORPORADORA.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA
IMPROCEDÊNCIA
DO
PEDIDO
EM
RELAÇÃO
À
VENDEDORA.
1 Art. 87. Concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente
pelas despesas e pelos honorários.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006156-36.2019.8.26.0126 -Voto no 38.265-pg
8
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
DE
SUCUMBÊNCIA.
EQUIDADE.
DESCABIMENTO. ART. 85, § 2o, DO CPC/2015. VALOR DA CAUSA.
PLURALIDADE DE VENCEDORES. RATEIO PROPORCIONAL. RECURSO
PROVIDO. 1. A jurisprudência firmada na Segunda Seção
desta eg. Corte é no sentido de que os honorários
advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, em regra,
com observância dos limites percentuais e da ordem de
gradação da base de cálculo estabelecida pelo art. 85, §
2o,
do
CPC/2015,
inclusive
nas
demandas
julgadas
improcedentes ou extintas sem resolução do mérito, sendo
subsidiária a aplicação do art. 85, § 8o, do CPC/2015,
possível apenas quando ausente qualquer das hipóteses do
§ 2o do mesmo dispositivo (REsp 1.746.072/PR, Rel. p/
acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de
29/3/2019). 2. Conforme entendimento já manifestado por
esta Corte, 'A regra da proporcionalidade - art. 23 do
CPC - também se aplica nos casos em que há vencedores
plúrimos' (REsp 1.370.152/RJ, Rel. Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/11/2015,
DJe
de
13/11/2015,
g.n.). Nesses termos,
'havendo
pluralidade de vencedores, os honorários da sucumbência
deverão ser partilhados entre eles, na proporção das
respectivas pretensões' (AgRg no Ag 1.241.668/RS, Rel.
Ministro
OG
FERNANDES,
SEXTA
TURMA,
julgado
em
17/03/2011, DJe de 11/05/2011, g.n.). 3. Agravo interno
parcialmente provido, para dar parcial provimento ao
recurso especial, a fim de fixar os honorários
advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa,
nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/2015, a serem
repartidos entre os advogados dos vencedores” (AgInt no
AREsp 1495240 SP, Quarta Turma, Relator Ministro RAUL
ARAÚJO,
data
do
julgamento:
17/12/2019,
DJe
de
04/02/2019, destaque não original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006156-36.2019.8.26.0126 -Voto no 38.265-pg
9
O
rateio
dos
honorários
sucumbenciais entre todos os vencedores não implica em
violação do quanto previsto no art. 85, §2o do CPC. A
fixação de honorários de, no mínimo 10% sobre o valor da
causa para cada um dos vencedores, implicaria no
agravamento da responsabilidade da parte vencida e
extrapolação
do
limite
superior disposto no
mesmo
dispositivo legal
Neste sentido:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
COMPRA E VENDA. REPARAÇÃO DE DANOS. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS.
PLURALIDADE DE VENCEDORES. PAGAMENTO INTEGRAL DO VALOR DA
VERBA SUCUMBENCIAL A UM DOS VENCEDORES. Impossibilidade.
Havendo pluralidade de vencedores, os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados sem
individualização não são devidos de forma integral a
ambas as partes, sob pena de agravar a responsabilidade
do
vencido
em
relação
à
sucumbência
arbitrada.
Necessidade de divisão em proporções iguais entre os
vencedores. Inteligência do disposto no art. 87, "caput"
do
CPC,
por
interpretação
extensiva.
Precedentes.
Observância do título executivo judicial. Reforma da r.
decisão.
RECURSO
DO
EXECUTADO
PROVIDO.
(Agravo de
Instrumento
2185833-62.2020.8.26.0000;
Relatora
Desembargadora BERENICE MARCONDES CESAR; Órgão Julgador:
28a Câmara de Direito Privado; Foro Regional V - São
Miguel Paulista - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
16/10/2020; Data de Registro: 16/10/2020, destaque não
original)”
Desse modo, os honorários
advocatícios sucumbenciais, de !0% sobre o valor da causa, devem ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006156-36.2019.8.26.0126 -Voto no 38.265-pg
10
rateados entre os corréus.
Por
fim,
em
virtude
da
procedência parcial do recurso, deixa-se de majorar os honorários
recursais.
Diante do exposto, dá-se parcial
provimento ao recurso, nos moldes acima.
CESAR LACERDA
Relator